Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-82.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. RECEBIMENTO DE E-MAILS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 485,36, referente ao contrato no 153009566-153009566009, vinculado à linha telefônica (61) 99xxx-xx06 e condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75248771). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75248774).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de inexistência do débito no valor de R$ 485,36, referente ao contrato no 153009566-153009566009, bem como à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Relatou que, em 15/02/2023, foi surpreendido com a atribuição de uma dívida pela requerida, no valor de R$ 485,36, vinculada ao contrato no 153009566-153009566009, sem que houvesse qualquer relação contratual que a justificasse. Sustentou jamais ter celebrado contrato ou assumido obrigação financeira com a empresa, desconhecendo, portanto, a origem do débito. Alegou que, embora não tenha havido inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a simples imputação de dívida indevida já configura transtornos e enseja reparação por danos morais. Acrescentou que a requerida permitiu que terceiro, identificado como assessoria de negociação digital denominada "Acerto", realizasse cobranças insistentes, submetendo-o a contatos exaustivos por e-mail e telefone. Diante da recusa em solucionar a questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação buscando a reparação pelos danos experimentados.
4. Em suas razões recursais, a operadora de telefonia defendeu que as telas extraídas de seu sistema interno, bem como as faturas emitidas, constituem documentos idôneos e suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Alegou que as faturas anexadas demonstram a efetiva utilização da linha vinculada ao contrato no 153009566, inclusive com registros de chamadas destinadas ao número da genitora do autor, o que afastaria a alegação de total desconhecimento acerca da existência da linha. Destacou que a simples afirmação de que os pagamentos foram realizados por meio de conta bancária não pertencente ao autor não é suficiente para invalidar a contratação. Afirmou que o autor passou a receber comunicações da plataforma "Acerto" porque realizou cadastro voluntário junto ao referido site, autorizando expressamente o envio de mensagens e notificações, nos termos da política de privacidade da própria empresa. Aduziu não possuir qualquer vínculo direto com a plataforma "Acerto", tampouco responsabilidade pelas mensagens por ela enviadas, razão pela qual devem ser rejeitadas as pretensões indenizatórias ou argumentos baseados nos referidos e-mails. Acrescentou que a "Acerto" atua como canal digital de intermediação entre empresas credoras e consumidores com pendências financeiras, viabilizando a negociação amigável de débitos, sendo ferramenta legítima e autorizada para tentativa de composição extrajudicial, não se confundindo com órgão de proteção ao crédito. Sustentou que restou comprovada a legalidade da cobrança, diante da validade da contratação e da regularidade da prestação dos serviços, inexistindo qualquer ato ilícito passível de reparação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a regularidade da contratação da linha telefônica objeto dos autos e (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A parte autora alegou não ter realizado a contratação dos serviços objeto da demanda, ao passo que a ré sustentou a regularidade do vínculo contratual. Em regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Todavia, no caso em análise, os fatos narrados são negativos, de modo que se exigiria do autor comprovar a inexistência de contratação, hipótese em que se justifica a inversão do ônus probatório (art. 373, §1o, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC).
8. Nesse contexto, competia à empresa recorrente demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico por meio válido e idôneo. Embora detentora das informações contratuais e dos meios de prova, a recorrente não comprovou a regular contratação dos serviços mencionados na inicial, limitando-se a juntar capturas de tela de seu sistema interno, documentos unilaterais que apenas evidenciam a existência de contrato em nome do autor e a suposta prestação do serviço, mas não demonstram que o requerente tenha sido o efetivo contratante. Ressalte-se, ainda, que o débito atribuído ao autor está vinculado a endereço diverso de sua real residência.
9. Com efeito, a fornecedora não comprovou de forma inequívoca a contratação questionada, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Consequentemente, são indevidas as cobranças referentes aos serviços impugnados, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto à declaração de inexigibilidade do débito relativo ao contrato descrito na inicial.
10. A falha na prestação de serviços, por si só, não caracteriza fato ensejador de indenização por danos morais. No caso concreto, embora a situação tenha gerado aborrecimentos ao autor, não houve violação a direitos da personalidade. Não se comprovou que o envio reiterado de e-mails de cobrança relativos à dívida inexistente tenha submetido o recorrido a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável, até porque tais mensagens eletrônicas poderiam ser facilmente descartadas pelo consumidor. Não há prova de outros contatos da empresa de cobrança, limitando-se aos e-mails enviados. Assim, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, é incabível a fixação de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.